Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719762-04.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARGARETE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXAME LABORATORIAL. HIV. FALSO-POSITIVO. PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO REALIZADO NA FORMA PRECONIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com as provas dos autos, a autora não foi diagnosticada com HIV por ocasião do primeiro exame, cujo resultado foi “Amostra reagente”, mas encaminhada para centro especializado para investigação, na forma preconizada pelo Ministério da Saúde. Registre-se que, naquela ocasião, a autora foi atendida pela médica assistente, psicóloga e assistente social, o que mostra o cuidado centrado no cidadão com a possibilidade de se ter essa enfermidade. Destaca-se que, no dia seguinte ao encaminhamento, já foi realizado novo exame, cujo resultado foi “Amostra não reagente”. Diante desse resultado, poucos dias depois foi coletada nova amostra, com o mesmo resultado daquele. E, para afastar qualquer dúvida, foi realizado teste de carga viral, com resultado “não detectável”. Vê-se que, em menos de duas semanas após o encaminhamento, a autora fez três exames no Centro Especializado, tal como preconizado pelo Ministério da Saúde para esclarecer o primeiro exame que havia dado resultado de “Amostra reagente”. Essa celeridade na realização dos exames na investigação dessa possibilidade de diagnóstico é algo preconizado pelo Ministério da Saúde e que foi seguido à risca pelo serviço de saúde do Distrito Federal para, ao final, concluir não ser a autora portadora do virus HIV, tendo sido falso-positivo o resultado do primeiro exame. Anote-se ainda não haver nos autos qualquer prova no sentido de a autora ter iniciado qualquer tratamento medicamentoso preventivo antes de se concluir o procedimento de investigação para essa enfermidade. Tudo isso revela que o serviço de saúde do Distrito Federal obedeceu às diretrizes estipuladas pelo Ministério da Saúde para a investigação da suspeita de contaminação pelo vírus HIV, do que decorre não se poder definir qualquer ilicitude da parte do Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 37, §6o, da Constituição Federal e 186 do Código Civil, asseverando presentes os requisitos autorizadores da responsabilização do recorrido, diante da ocorrência de erro médico e da falha no dever de cuidado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 37, §6o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 186 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a responsabilização do recorrido, fazendo constar: “Anote-se ainda não haver nos autos qualquer prova no sentido de a autora ter iniciado qualquer tratamento medicamentoso preventivo antes de se concluir o procedimento de investigação para essa enfermidade. Tudo isso revela que o serviço de saúde do Distrito Federal obedeceu às diretrizes estipuladas pelo Ministério da Saúde para a investigação da suspeita de contaminação pelo vírus HIV, do que decorre não se poder definir qualquer ilicitude da parte do Distrito Federal.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012